Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707167-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOLINA DA CUNHA SOUTO REPRESENTANTE LEGAL: ROSELI DOS PRAZERES BRAGA D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que nos embargos à execução ajuizados pelo agravante, processo no 07039925-53.2021.8.07.0002, foi proferida decisão determinando a suspensão de atos de privação de bens. Deste modo, diga a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se mantém o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora